Tribunal: TJES
Processo: 5013239-76.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013239-76.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INTERPORT LOGISTICA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por INTERPORT LOGÍSTICA LTDA contra sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que extinguiu, sem resolução do mérito, embargos à execução fiscal opostos em face do Município, em razão da ausência de garantia do juízo, nos termos do art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/1980. A apelante sustenta a desnecessidade de garantia integral para o conhecimento dos embargos, sob alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça, e, subsidiariamente, requer o recebimento dos embargos para análise de matérias de ordem pública, relativas à alegada inconstitucionalidade de índices de juros e correção monetária e à nulidade do auto de infração e das certidões de dívida ativa. Após a interposição do recurso, alegou fato novo consistente na realização de penhora de quatro veículos nos autos da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de garantia do juízo impede o conhecimento de embargos à execução fiscal e se eventual penhora posterior ou a alegação de matérias de ordem pública justificariam o processamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/1980 estabelece que os embargos à execução fiscal somente são admissíveis após a garantia do juízo, constituindo tal requisito condição de procedibilidade da ação.

4. A exigência de garantia prévia não viola os princípios do contraditório, da ampla defesa ou do acesso à justiça, sendo entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. A Súmula Vinculante nº 28 do STF não se aplica às execuções fiscais, pois se refere a ações judiciais relativas às etapas de constituição do crédito tributário anteriores ao ajuizamento da execução fiscal, não afastando a exigência prevista no art. 16, §1º, da LEF.

6. A mitigação da exigência de garantia do juízo somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando demonstrada de forma inequívoca a incapacidade patrimonial do executado para assegurar o crédito, circunstância não comprovada no caso concreto.

7. A eventual insuficiência de penhora ou a posterior constrição de bens não afastam a correção da sentença terminativa quando, no momento de sua prolação, inexistia garantia da execução e o executado permaneceu inerte após intimação para suprir a irregularidade.

8. As matérias de ordem pública suscitadas pela executada podem ser arguídas por meio de exceção de pré-executividade nos autos da execução fiscal, sem necessidade de garantia prévia, inexistindo prejuízo ao exercício do direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A garantia do juízo constitui condição de admissibilidade dos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/1980.

2. A exigência de garantia prévia não viola os princípios do contraditório, da ampla defesa ou do acesso à justiça.

3. A flexibilização da exigência de garantia do juízo somente é admissível quando comprovada inequivocamente a incapacidade patrimonial do executado.

4. A ausência de garantia no momento da prolação da sentença autoriza a extinção dos embargos sem resolução do mérito, ainda que posteriormente ocorra penhora de bens.

5. Matérias de ordem pública podem ser arguídas em exceção de pré-executividade nos autos da execução fiscal, independentemente de garantia do juízo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 16, §1º; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl 6.735 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJ 10.09.2010; STF, Rcl 32.139 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17.12.2018; STJ, REsp 1.127.815/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24.11.2010 (repetitivo); TJMG, AI 1390969-60.2025.8.13.0000, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 02.09.2025; TJSP, AI 2265116-61.2025.8.26.0000, Rel. Des. Martin Vargas, j. 03.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013239-76.2023.8.08.0035

APELANTE: INTERPORT LOGISTICA LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
INTERPORT LOGISTICA LTDA
em razão da sentença de id. 17879307, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos em face da municipalidade, que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

A recorrente sustenta, em suas razões, a desnecessidade de oferecer garantia integral ao juízo para conhecimento dos embargos, sob pena de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e seu direito de acesso à justiça.

Subsidiariamente, requer o recebimento dos embargos para a apreciação de matérias de ordem pública, consistentes na alegada inconstitucionalidade da aplicação de juros de mora e correção monetária em índices acima do permitido pelo STF, em descumprimento à tese firmada no Tema 1.062, além da nulidade do Auto de Infração e da CDA, por inobservância dos procedimentos previstos no Código Tributário Municipal.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia acerca da legalidade da exigência da garantia do juízo para conhecimento dos embargos à execução.

A autora opôs embargos à execução fiscal de nº 5013239-76.2023.8.08.0035, em razão da ação de execução fiscal nº 5018081-36.2022.8.08.0035, fundada na cobrança do crédito tributário estampado nas CDAs de nºs 5245/2022, 5350/2022, 5351/2022 e 5352/2022, originárias de multas aplicadas pela administração pública que, somadas, totalizam débito atualizado de R$394.509,88.

O juízo
a quo
, ao verificar que a embargante não ofereceu garantia à execução, não observando o art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), determinou a sua intimação para manifestação em até 5 dias (id. 17879305).

Decorrido o prazo, não houve resposta da embargante, motivo pelo qual foi proferida sentença terminativa, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, e art. 16, §1º, da LEF.

Após apresentar recurso de apelação, a embargante se manifestou alegando a ocorrência de fato novo, relevante para a demanda, consistente no cumprimento do mandado de penhora e avaliação expedido nos autos do processo de execução fiscal, que resolveria a questão da ausência de garantia, pois foram penhorados quatro veículos de sua propriedade.

O juízo de origem não apreciou o pedido de reconsideração do decisum aqui impugnado, sob o fundamento de que a cognição, em primeiro grau, teria sido encerrada.

Pois bem.

Apesar do esforço argumentativo empreendido pela apelante, entendo que razão não lhe assiste, devendo a sentença recorrida ser mantida.

O art. 16, §1º, da LEF dispõe que:

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;

III - da intimação da penhora.

§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

O dispositivo legal é claro ao determinar a necessidade de que o embargante ofereça garantia à execução como requisito de admissibilidade dos embargos, o que é pacificamente reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como em obstáculo ao acesso à justiça.

Inaplicável,
in casu
, o Tema 260, do STJ, pois não houve atuação oficiosa do magistrado no sentido de requerer reforço da penhora, mas apenas a certificação e intimação da embargante quanto à ausência de condição de procedibilidade da ação.

Tampouco se aplica a Súmula Vinculante nº 28, do STF, pois como decidido pelo próprio Supremo:

Conforme consignado na decisão embargada, não se verifica similitude entre o decidido no ato reclamado – que, com base no art. 16, § 1º, da Lei 6.830/1980, assentou a inadmissibilidade dos embargos do executado antes de garantida a execução – e o assentado por esta Corte na Súmula Vinculante 28 (...).
Nesses termos, mostra-se inviável a invocação da Súmula Vinculante 28 para afastar a exigência de garantia do juízo nos embargos à execução fiscal.
Cabe ressaltar que o enunciado da referida súmula se refere às ações judiciais que têm por objeto qualquer etapa do fluxo de constituição e de positivação do crédito tributário antecedente ao ajuizamento da ação de execução fiscal, momento em que ocorre a judicialização do inadimplemento do sujeito passivo. (...) A rigor, a aplicação da referida súmula às execuções fiscais implicaria a declaração de não recepção do art. 16, § 1º da Lei 6.830/1980, sem a observância do devido processo legal (Rcl 6.735 AgR, rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJ e de 10.09.2010). Além disso, não há nenhuma indicação de circunstância excepcional a apontar ser a garantia do juízo exigida pela Lei de Execuções Fiscais barreira intransponível ao direito de acesso à jurisdição.

(Rcl 32.139 ED, rel. min. Gilmar Mendes, dec. monocrática, j. 17-12-2018, DJE 272 de 19-12-2018.)

Ademais, ressalto que os precedentes do STJ invocados, que teriam o condão de demonstrar que o Tribunal da Cidadania admite o processamento dos embargos à execução quando ausente a garantia ao juízo, não se aplicam ao caso, porquanto não há comprovação de que a devedoar não possui patrimônio para garantir o juízo.

A flexibilização da aplicação do art. 16, §1º, da LEF, na hipótese em que os embargos são apresentados diante de hipossuficiência da parte, também não socorre à embargante.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROTOCOLIZAÇÃO EM AUTOS APARTADOS. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir a exceção de pré-executividade é cabível apenas quando apresentada nos próprios autos da execução fiscal, sendo inadmissível sua tramitação em autos apartados, sob pena de desvirtuamento de sua natureza incidental.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o conhecimento de embargos à execução sem a garantia do juízo somente quando demonstrada, de forma inequívoca, a hipossuficiência econômica do executado, nos termos do RESP nº 1.127.815/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. No caso concreto, a parte agravante não juntou documentos capazes de comprovar sua alegada insuficiência patrimonial, não sendo possível a mitigação da exigência legal prevista no art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80.
A decisão agravada observou corretamente as balizas legais, não havendo contradição entre as decisões anteriores, mas sim respeito à distinção entre os institutos processuais e os requisitos formais de cada meio de defesa. (...) (TJMG; AI 1390969-60.2025.8.13.0000; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Arnaldo Maciel; Julg. 02/09/2025; DJEMG 11/09/2025)

Outrossim, pondero que, ainda que seja possível, em casos excepcionais, permitir o processamento dos embargos, cuja garantia ofertada não alcança a integralidade do débito, caberia à embargante comprovar situação tal. Veja-se:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE REFORÇO DE PENHORA PELO JUIZ EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO PELA FAZENDA EXEQUENTE, IN CASU. INSUFICIÊNCIA DA PENHORA. ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.

(...)9. A insuficiência de penhora não é causa bastante para determinar a extinção dos embargos do devedor, cumprindo ao magistrado, antes da decisão terminativa, conceder ao executado prazo para proceder ao reforço, à luz da sua capacidade econômica e da garantia pétrea do acesso à justiça.

(Precedentes: REsp 973.810/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/10/2008, DJe 17/11/2008; REsp 739.137/CE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2007, DJ 22/11/2007; AgRg no Ag 635829/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ 18/04/2005; REsp 758266/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 22/08/2005) 10. In casu, contrariamente ao alegado pelos recorrentes, o Juízo singular não procedeu à extinção da ação de embargos à execução; ao revés, fundamentando o decisum nos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, determinou, a requerimento da exequente, o reforço da penhora e a regularização de atos processuais, tão logo verificada a ausência de nomeação do depositário, bem assim a divergência entre o montante do débito e o valor do bem penhorado (fls e-STJ 349/350).

11. O pleito de imediato prosseguimento dos embargos, à revelia da referida decisão judicial, não merece acolhimento, haja vista que, conquanto a insuficiência patrimonial do devedor seja justificativa plausível à apreciação dos embargos à execução sem que o executado proceda ao reforço da penhora, deve ser a mesma comprovada inequivocamente. Nesse sentido, in verbis: "Caso o devedor não disponha de patrimônio suficiente para a garantia integral do crédito exequendo, cabe-lhe comprovar inequivocamente tal situação.
(...)

(REsp n. 1.127.815/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 14/12/2010.)

E mais: ainda que tenha havido penhora posterior de bens da embargante, fato é que, no momento em que foi prolatada a sentença, não havia garantia do juízo, estando ausente requisito de admissibilidade dos embargos à execução.

Quanto às matérias de ordem pública suscitadas pela apelante, considerando sua relevância, podem ser alegadas em exceção de pré-executividade, nos autos da execução fiscal, não havendo prejuízo à recorrente em decorrência da extinção destes embargos.

Corroborando:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. ART. 16, §1º, DA LEI Nº 6.830/1980. IRDR Nº 2020356-21.2019.8.26.0000 (TJSP). TEMA 260/STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO DOS EMBARGOS COM PENHORA PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 4. O art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/1980 dispõe expressamente que não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução, sendo a garantia integral condição de procedibilidade da defesa. 5. O incidente de resolução de demandas repetitivas (irdr) nº 2020356-21.2019.8.26.0000, julgado pelo tribunal de justiça de São Paulo, fixou tese vinculante no sentido de que o recebimento dos embargos à execução fiscal fica condicionado à garantia integral do juízo, sem que exista margem interpretativa para relativização da regra. 6. O precedente do STJ no tema 260 (RESP 1.127.815/SP) admite embargos com garantia parcial somente quando comprovada a incapacidade patrimonial do executado, o que não se verificou na hipótese, pois a agravante não demonstrou inviabilidade econômica, tendo inclusive ofertado bens e percentual de faturamento, o que evidencia capacidade financeira. 7. Ademais, conforme reiterada jurisprudência, a Fazenda Pública não está obrigada a aceitar bens fora da ordem legal (art. 11 da LEF), de modo que pode recusar o bem nomeado à penhora. 8. A penhora sobre faturamento é medida excepcional, condicionada à demonstração de grave risco à continuidade da empresa e à anuência do credor. Inexistentes nos autos.
9. Assim, ausente a garantia integral, correta a extinção dos embargos sem resolução de mérito, conforme o art. 485, IV, do CPC, sem a violação ao contraditório ou à ampla defesa, pois matérias de ordem pública podem ser suscitadas por exceção de pré-executividade, independentemente de garantia prévia.
lV. Dispositivo 10. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2265116-61.2025.8.26.0000; São Paulo; Décima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Martin Vargas; Julg. 03/11/2025)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Sem honorários recursais, ante a ausência de condenação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)